Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719550-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINA DE SOUSA LEAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANTINA DE SOUVA LEAL (ré) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0730005-52.2024.8.07.0001 ajuizado por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF – COOPERFIM em desfavor da ora agravante, rejeitou a alegação de prescrição, nos seguintes termos (ID 234680256 do processo originário): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por COOPERFIM em face de SANTINA SOUSA LEAL. Analisando os documentos, estão sendo cobrados diversos débitos e foram juntados diversos termos de acordo e novação, o que inviabiliza a melhor apuração da apuração da controvérsia. Assim sendo, determino que a parte autora demonstre e esclareça, de tudo comprovando: a) qual a última novação realizada entre as partes, pois esta substitui os acordos anteriores (art. 360, I, CC), trazendo a planilha específica destes débitos novados. b) além da última novação, que substituiu todos os débitos anteriores, quais os valores em aberto após a novação, que por ela não foram abrangidos e que pretendem serem cobrados até a presente data, trazendo a planilha específica dos débitos. c) que nas planilhas de comprovação a serem anexas, se demonstre claramente qual a parcela referente à novação válida ( item a) e qual a parcela respectiva aos valores em abertos (item b), pontuando o valor histórico e o atualizado (juros e correção). d) havendo divergência de valores, esclarecer e demonstrar o porquê da divergência; e) anexar os boletos respectivos, se for o caso; f) os demais esclarecimentos e comprovantes necessários para demonstrar especificamente a existência das dívidas cobradas. g) se manifeste sobre a petição de ID 226128042, mantendo a disponibilização dos boletos até a decisão de mérito nestes autos. No prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por inépcia da petição inicial, pois inviabiliza o direito de defesa da parte requerida. Por outro lado, quanto à reconvenção da ré, desde logo rechaço a tese defensiva de prescrição das dívidas, uma vez que o prazo prescricional se submete a 10 (dez) anos, já que não há prazo específico, se submetendo à regra geral. Por todos (TJ-DF - APC: 20110110449196, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/06/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2015 . Pág.: 290). Portanto, caberá à parte autora o detalhamento conforme determinado dos valores cobrados relativos a débitos inadimplidos desde de julho de 2014, se houver. E após, caberá à parte ré rebater especificamente cada cobrança trazida pela parte autora ou demonstrar o pagamento respectivo, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova, uma vez que em ações de cobrança, cabe a parte autora demonstrar a existência do débito e ao réu sua não existência (pagamento ou outra forma de extinção, nos termos do art. 373, II, CPC). Isso, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova que lhe cabe. Refeitas as planilhas, com os apontamentos, vistas à parte ré pelo prazo de 15 dias. Após, conclusos. IC Em suas razões recursais (ID 71925838), afirma que possui bancas na Feira dos Importados. Defende que há entendimento sedimentado do TJDFT no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de taxa de rateio é de 3 anos, conforme prevê o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Afirma que, caso não seja o entendimento da turma, que seja adotado o prazo prescricional de 5 anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Por fim, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal para reconhecer a prescrição trienal das cobranças das taxas de rateio. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 217954916, na origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de pedido de cobrança das taxas de rateio das despesas pela utilização dos boxes na Feira dos Importados. A Cooperativa agravada afirma que adquiriu, por meio de processo licitatório da Terracap, a propriedade dos imóveis que compõe a Feira dos Importados. Informa que a ré/agravante recebeu para uso provisório os boxes n.o 297 e 299. Todavia, argumenta que a agravante/ré não está efetuando o pagamento das taxas de rateio. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o Tribunal de Justiça, em diversos outros casos semelhantes, entendeu que a ação visando o ressarcimento das taxas de rateio não pagas tem natureza indenizatória, desse modo, o prazo prescricional a ser aplicado seria o previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, a seguir transcrito: Art. 206. Prescreve: § 3 o Em três anos: V - a pretensão de reparação civil. Nesse sentido, transcrevo os julgados em caso semelhantes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESOCUPAÇÃO DE BOX. CONDENAÇÃO DO COOPERADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: Ao que se colhe, destina-se a pretensão autoral seja o réu condenado ao pagamento de sua parte nos rateios das despesas com a manutenção da Feira dos Importados, administrada pela requerente, postulando a resolução do contrato de cessão de uso do box em que o réu exerce seu comércio. (...) 4. Prejudicial de prescrição - rejeitada. 4.1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 4.2. Nesse sentido, constata-se que a prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. 4.3. Nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, prescreve em 3 anos “a pretensão de reparação civil”. Assim, não há se falar em prescrição, posto que o valores vencidos pretendidos pela autora se restringem aos últimos 3 anos a partir da propositura da ação, mesmo prazo de prescrição. 5. A exploração da área da Feira dos Importados por parte da COOPERFIM é legitimada pela celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a CEASA. 5.1. Por conseguinte, a COOPERFIM assumiu a posse sobre o terreno em questão, não tendo havido a transferência de propriedade, e a ela atribuído o direito e o dever de administrar o complexo da Feira dos Importados. 5.2. A exploração da região passou a ser condicionada à adesão à Cooperativa, cabendo ao cooperado compartilhar os custos de manutenção da área. Por isso, se o réu explora a área para fins comerciais, deve arcar com os custos decorrentes dessa ocupação, tal como o faz os que são cooperados. 5.3. Em não o fazendo, cabível o exercício das pretensões de desocupação do Boxe e cobrança das respectivas despesas de rateio, conforme entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça: “(...) 6. A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que, sagrando-se a Cooperativa vencedora no certame licitatório de venda dos imóveis localizados na Feira dos Importados, realizado pela CEASA/DF, passou a ser responsável pela administração do complexo. 7. A utilização do imóvel, sem a devida contraprestação, tendo os réus usufruído não somente do terreno adquirido, mas também dos serviços oferecidos pela cooperativa quanto à manutenção da feira, configura dano material a ser indenizado. (...)” (20150111459652APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2017). 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na sentença. 8. Apelo improvido. (Acórdão 1908948, 0718148-43.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. COOPERATIVA (COOPERFIM). FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. DANO EMERGENTE DEVIDO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 3. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação de danos (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Assim, ajuizada a ação em abril/2018, está prescrita a pretensão relativa a débitos inadimplidos em maio e junho do ano de 2012. 4. (...) 8. Apelação da Ré parcialmente conhecida. Apelações da Autora e da Ré parcialmente providas. Prescrição pronunciada em relação a parte da pretensão. (Acórdão 1247464, 07099387620188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. FEIRA DOS IMPORTADOS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BOX POR FEIRANTE. DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA PELA COOPERFIM. PRESCRIÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. (...). 2. A pretensão de reparação de danos emergentes (taxas administrativas) e de lucros cessantes (alugueis) se amolda ao art. 206, § 3o, do Código Civil, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas cobradas que extrapolem período superior a 3 (três) anos anteriores à data do ajuizamento da ação. 3. (...) 5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida. (Acórdão 1065234, 00075103620168070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. ACOLHIMENTO. MÉRITO. BOXES LOCALIZADOS NA FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. DETERMINAÇAO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO ALTERNATIVO JULGADO PREJUDICADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. 3. Tendo em vista que a cooperativa autora autorizada a administrar e explorar boxes localizados na Feira do Importados, por força de contrato firmado com a CEASA, não como ser afastada a obrigação do cooperado em relação ao repasse de taxas de rateio. 4. O inadimplemento do cooperado quanto ao pagamento das taxas de rateio constitui circunstância que dá ensejo à determinação judicial de desocupação dos espaços por ele ocupado, bem como a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela cooperativa em virtude da inadimplência constatada. 5. Tratando-se de pretensões formuladas em caráter alternativo, o acolhimento do pedido principal, torna prejudicado o exame do pedido alternativo, sem que fique caracterizada a sucumbência recíproca. 6. Estando configurado erro material na sentença, quanto à indicação dos boxes objeto da demanda, deve ser sanado o vício apontado. 7. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial acolhida. (Acórdão 1333766, 0726521-39.2018.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2021, publicado no DJe: 04/05/2021.) Desse modo, em juízo perfunctório, o prazo prescricional a ser aplicado é o trienal, o que indica a plausibilidade do direito afirmado. Todavia, entendo que, antes de pronunciar se houve ou não a prescrição, mostra-se necessário aguardar o contraditório, inclusive, para verificar eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Além disso, a questão deverá ser debatida com maior profundidade pelo colegiado. Assim sendo, entendo, nesta fase inicial, que deve ser concedida a liminar tão somente para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso, permitindo, assim, que a questão seja apreciada e julgada pelo colegiado, após o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora